Tribunal: STF
Processo: ARE 1552547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Regimental, mantendo decisão que negara seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Eis a ementa do julgado ora embargado (Doc. 173, fls. 1-2):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: ( a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; ( b) as questões constitucionais alegadas não foram debatidas explicitamente no acórdão recorrido, faltando o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF); ( c) o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE e ( d) em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339 da Repercussão Geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos no Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não houve demonstração da repercussão geral da matéria, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 5. Ausência de prequestionamento explícito da matéria. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta CORTE. 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279/STF. 7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; CP, arts. 69, 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único; Lei 10.826/2003, art. 16, IV. Jurisprudência citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 25.09.2009.



    No recurso, a parte embargante, em síntese, afirma que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pela Segunda Turma nos autos do HC 110.471, de relatoria do Min. AYRES BRITTO.



    Afirma que “[a] DECISÃO EMBARGADA DIVERGE DE POSIÇÃO ADOTADA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 110.471, em que se reconheceu que a ausência de fundamentação idônea viola diretamente o art. 93, IX, da CF, impondo a nulidade da decisão judicial. O referido precedente reafirma a repercussão geral do Tema 339 e reforça a necessidade de uniformização do entendimento, pois no presente caso igualmente não houve motivação suficiente para sustentar a condenação, configurando hipótese de divergência jurisprudencial apta a ensejar o cabimento dos presentes Embargos de Divergência” (Doc. 177, fl. 8). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de divergência.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1402115 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje. 7/6/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje. 28/3/2023).



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente